Tribunal: TRF3
Processo: 5030484-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
467/689)

5030484-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030484-14.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: FRANCISCO & TEOFILO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

AGRAVADO: BELMIRO LOPES LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE POR FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO NO PRAZO LEGAL. LIMITAÇÃO A 30%. EXCEDENTE. QUESTÃO DE DIREITO PRIVADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença com expedição de precatório, homologou cessão de 70% do crédito ao cessionário, com reserva de 30% ao patrono a título de honorários contratuais, e consignou que eventual excedente deve ser discutido nas vias ordinárias. O agravante sustenta ter firmado contrato prevendo honorários de 40% do proveito econômico e pretende a reserva do percentual integral pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia encontra-se na majoração do percentual reservado a título de honorários advocatícios contratuais, diante da cessão do crédito principal firmada pelo autor da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O precatório foi expedido sem destaque de honorários contratuais, pois o contrato de prestação de serviços não foi juntado no prazo previsto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94.

4. A Tabela de Honorários da OAB/SP adota o percentual de 30% do proveito econômico como parâmetro, o qual encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A controvérsia sobre percentual excedente de honorários contratuais pactuados entre advogado e cliente constitui matéria de direito privado, a ser dirimida na Justiça Estadual, diante da ausência de interesse jurídico da União ou de suas entidades.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 105, III, e 109; Lei 8.906/94, art. 22, §4o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.903.416/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 13.04.2021; STJ, REsp 1.155.200/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030484-14.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: FRANCISCO & TEOFILO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

AGRAVADO: BELMIRO LOPES LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco & Teofilo Sociedade de Advogados em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, ao homologar cessão de 70% do crédito principal, determinou a reserva de 30% (trinta por cento) para o procurador, a título de honorários contratuais.

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, que o contrato firmado com o autor da ação previu o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico da causa, com majoração para 40% (quarenta por cento) na hipótese de apresentação de apelação.

Sustenta, ainda, que o contrato firmado entre a agravante e sua cliente, representada pelo genitor, não contém irregularidades, sendo que a redução da verba afronta o artigo 22 da Lei 8.906/94.

Aduz que a cessão, feita pelo autor, de 70% (setenta por cento) do precatório não pode reduzir a verba honorários, que deve ser protegida integralmente.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar-se a reserva de honorários advocatícios de 40% sobre o valor do precatório.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Nelson Porfirio (Relator): A controvérsia encontra-se no valor reservado a título de honorários advocatícios contratuais, diante da cessão do crédito principal firmada pelo autor da ação.

Depreende-se dos documentos anexados, especialmente da decisão agravada, que o precatório emitido nos autos não conteve destaque de honorários contratuais, porquanto não foi anexado o respectivo contrato de serviços advocatícios no prazo estipulado no artigo 22, §4o , da Lei 8.906/94.

Em ID 373295200 - págs. 34/43 foi noticiada a cessão de 70% (setenta por cento) do precatório 0226575-81.2024.4.03.9900, excluindo-se 30% (trinta por cento) para serem destinados ao patrono do segurado, a título de honorários contratuais.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de origem homologou a cessão de crédito, ressaltando que o excedente da verba contratual deve ser resolvido nas vias ordinárias, por versar sobre questão entre cliente e advogado.

Inconformado, o patrono do segurado interpôs o presente recurso, aduzindo ter firmado contrato prevendo honorários de 40% (quarenta por cento).

O percentual de 30% (trinta por cento) do proveito econômico é parâmetro adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil/SP na elaboração da Tabela de Honorários Advocatícios, sendo referenciado também na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

(...)

4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.

5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência.

6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art.

105, III, da CF).

7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" (REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011).

8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento.

9. Recurso Especial não provido." (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021) (Grifou-se).

Entretanto, o percentual excedente postulado pelo agravante, à luz das normas processuais e constitucionais vigentes, refere-se ao negócio jurídico celebrado entre as partes no âmbito do direito privado, não havendo justificativa para intervenção da Justiça Federal, devendo ser dirimida em via própria, perante a Justiça Estadual, considerando a ausência de interesse dos entes descritos no artigo 109, da Constituição Federal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE POR FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO NO PRAZO LEGAL. LIMITAÇÃO A 30%. EXCEDENTE. QUESTÃO DE DIREITO PRIVADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença com expedição de precatório, homologou cessão de 70% do crédito ao cessionário, com reserva de 30% ao patrono a título de honorários contratuais, e consignou que eventual excedente deve ser discutido nas vias ordinárias. O agravante sustenta ter firmado contrato prevendo honorários de 40% do proveito econômico e pretende a reserva do percentual integral pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia encontra-se na majoração do percentual reservado a título de honorários advocatícios contratuais, diante da cessão do crédito principal firmada pelo autor da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O precatório foi expedido sem destaque de honorários contratuais, pois o contrato de prestação de serviços não foi juntado no prazo previsto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94.

4. A Tabela de Honorários da OAB/SP adota o percentual de 30% do proveito econômico como parâmetro, o qual encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A controvérsia sobre percentual excedente de honorários contratuais pactuados entre advogado e cliente constitui matéria de direito privado, a ser dirimida na Justiça Estadual, diante da ausência de interesse jurídico da União ou de suas entidades.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 105, III, e 109; Lei 8.906/94, art. 22, §4o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.903.416/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 13.04.2021; STJ, REsp 1.155.200/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão